Tribunal: TJDFT
Processo: 0701378-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701378-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTA JUVINA DE MEDEIROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Decisão Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Marta Juvina de Medeiros contra decisão da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação e reconheceu o direito de os advogados públicos receberem os honorários sucumbenciais (ID no 53309269, págs. 1-2, proc. no 0712308-11.2017.8.07.0018). Confira-se o teor da decisão agravada: “Os advogados públicos têm direito à percepção de honorários de sucumbência, por força do art. 85, § 19, do CPC. A rigor, honorários de sucumbência não são propriamente remuneração pelo trabalho desempenhado, mas bônus destinados ao advogado da parte vitoriosa - se não fosse assim, toda e qualquer hipótese de destinação dos honorários de sucumbência ao advogado seria inconstitucional, por ofensa ao princípio da isonomia, na medida em que o advogado da parte sucumbente, que também trabalha, não tem direito a perceber pagamento pelo adversário de seu constituinte. É fato que os bônus, remunerações de incentivo, passam a integrar o patrimônio do trabalhador. A tese da inconstitucionalidade do pagamento de honorários de sucumbência ao advogado público, deste modo, desbordaria para a inconstitucionalidade ampla do direito autônomo de todo e qualquer advogado de perceber os honorários de sucumbência, os quais, antes do advento do atual Estatuto da OAB, eram qualificados pela doutrina como verba indenizatória devida à parte, para a recomposição dos gastos com os honorários convencionais. A tese é atraente, mas, frente ao atual ordenamento jurídico, contra legem e prejudicial ao interesse da classe dos advogados, que desde o advento da Lei n. 8906/94 consolidou o direito autônomo à percepção dos honorários de sucumbência. Enfim, não há que se falar em inconstitucionalidade, posto que o mesmo fundamento que justifica o pagamento do bônus "honorários de sucumbência" ao advogado particular, que também já fora remunerado pelos honorários convencionais, há de ser estendido, isonomicamente, ao advogado público, que realiza a mesma função. Não se pode desprezar ainda o fato de que a atribuição dos ônus de sucumbência operam também como política judiciária. Ao estipular a responsabilidade financeira pelo processo à parte sucumbente, a lei pretende desestimular aventuras judiciais desnecessárias e onerosas para toda a sociedade. Não consta que a norma do art. 85, § 19 do CPC tenha sido declarada inconstitucional em decisão vinculante, ou mesmo que o STF tenha determinado a suspensão na tramitação dos feitos relativos ao tema. Logo, o dispositivo permanece em vigor, e não se afigura inconstitucional, pelas razões acima expostas. A alegação de impenhorabilidade dos valores por terem natureza de salário ou serem destinados à subsistência do executado não procede, posto que o bloqueio incidiu sobre conta de investimento. Em regra, todo o patrimônio presente e futuro do devedor sujeita-se à responsabilidade executiva. As normas de impenhorabilidade são excepcionais, destinando-se à estrita tutela da dignidade do executado, e não à especulação financeira às custas dos valores que deveriam ser revertidos ao cumprimento honesto da obrigação insatisfeita. Em face do exposto, julgo improcedente a impugnação.” Em suas razões recursais (ID no 13821835), em suma, a agravante aduz que suscitou a inconstitucionalidade do pagamento de honorários de sucumbência aos advogados públicos, que está sendo objeto de análise na ADI 6168/DF. Apresenta considerações sobre a natureza da verba honorária aos advogados públicos e defende que haveria razões suficientes para suspender o pagamento até que seja analisada a constitucionalidade das normas correlatas. Também argumenta que faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça, pois foi bloqueada na sua conta bancária a quantia de R$ 18.840,00, sobrando-lhe R$ 37.570,25 para pagar obrigações que somam R$ 93.975,87, sem considerar as suas despesas mensais básicas. Por essa razão, apesar de ter recolhido o preparo, sustenta que eventuais despesas processuais devem ficar com a exigibilidade suspensa pelo prazo legal, pois faz jus à gratuidade de justiça. Requer a concessão de efeito suspensivo para devolver o valor que foi bloqueado na sua conta bancária e, no mérito, a suspensão do pagamento dos honorários sucumbenciais até o final do julgamento da ADI 6168/DF e o deferimento da gratuidade de justiça. Relatado, decido. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Assim, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. Conforme se verifica nos autos originários (ID no 39435237) o cumprimento de sentença decorre de acórdão julgado por esta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação interposta pela ora agravante. Como consequência da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados na sentença foram majorados em 2%, totalizando 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o do CPC (ID no 39435237, pág. 10). Ainda que haja divergência sobre a classificação dos honorários advocatícios como “prestação alimentícia”, é certo que têm natureza alimentar, sobretudo porque derivam do trabalho do profissional e destinam-se ao seu sustento, nos termos do art. 85, §14 do CPC. Esse entendimento, inclusive, consta no enunciado da Súmula Vinculante no 47 do STF, segundo a qual “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar [...]”. Por tratar-se de verba de natureza alimentar, admite-se, inclusive, a relativização da impenhorabilidade dos vencimentos quando a constrição for utilizada para o pagamento de honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais, conforme jurisprudência sedimentada pelo STJ: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO. PENHORA INCIDENTE SOBRE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. AVALIAÇÃO DO LIMITE DA CONSTRIÇÃO EM CADA CASO, SOB PENA DE SE COMPROMETER A SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A legislação processual civil (CPC/2015, art. 833, IV, e § 2o) contempla, de forma ampla, a prestação alimentícia, como apta a superar a impenhorabilidade de salários, soldos, pensões e remunerações. A referência ao gênero prestação alimentícia alcança os honorários advocatícios, assim como os honorários de outros profissionais liberais e, também, a pensão alimentícia, que são espécies daquele gênero. É de se permitir, portanto, que pelo menos uma parte do salário possa ser atingida pela penhora para pagamento de prestação alimentícia, incluindo-se os créditos de honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, os quais têm inequívoca natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14). 2. Há de se considerar que, para uma família de baixa renda, qualquer percentual de constrição sobre os proventos do arrimo pode vir a comprometer gravemente o sustento do núcleo essencial, ao passo que o mesmo não necessariamente ocorre quanto à vida, pessoal ou familiar, daquele que recebe elevada remuneração. Assim, a penhora de verbas de natureza remuneratória deve ser determinada com zelo, em atenta e criteriosa análise de cada situação, sendo indispensável avaliar concretamente o impacto da penhora sobre a renda do executado. [...]. (AgInt no REsp 1732927/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 22/03/2019)” [grifado na transcrição]. Nesse mesmo sentido é a orientação deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE 30% DO SALÁRIO - DÍVIDA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - NATUREZA ALIMENTAR – POSSIBILIDADE. 1. Cabível a penhora de 30% do salário para pagamento de honorários advocatícios, haja vista se tratar de verba de natureza alimentar. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão n.1093491, 07105358220178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 14/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).” [grifado na transcrição]. A interpretação restritiva do conceito de “prestação alimentícia”, do art. 833, § 2o do CPC às obrigações de pagar alimentos derivadas de vínculo familiar e atos ilícitos, prejudicaria sobremaneira a subsistência do advogado, que, muitas vezes, possui renda derivada exclusivamente do ofício jurídico, razão pela qual também deve ser resguardada, independente da comprovação de efetivo prejuízo. Tratando-se de advogados públicos, é notório que recebem remuneração pelos trabalhos que desenvolvem, mas o legislador também lhes garantiu o recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §19 do CPC, que continua em plena vigência. Nesse cenário, a tese apresentada pela agravante para embasar o pedido de efeito suspensivo não é suficiente para sobrestar o levantamento da verba honorária já bloqueada na origem, pois decorre de título judicial transitado em julgado. No que se refere ao pedido de gratuidade de justiça, a suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. A concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. Além disso, a partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. A esse propósito, confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária: “No Gráfico 6, que traz os valores médios das custas nas unidades da federação (tomando a média dos valores verificados para as causas de R$ 2.000,00, R$ 20.000,00, R$ 50.000,00 e R$ 100.000,00) observa-se que Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina mostram-se como os Estados que adotam valores mais baixos para as custas e taxas judiciárias. Por outro lado, Paraíba e Piauí adotam os valores mais elevados, que destoam inclusive dos valores médios praticados em vários outros estados. Distrito Federal, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Norte (destacados em verde) praticam valores médios abaixo de R$ 500,00. No Piauí e na Paraíba (destacados em vermelho) as custas médias são bastante discrepantes em relação aos demais estados (acima de R$ 2.000,00). O Maranhão aparece na terceira posição entre as custas mais altas, com custas médias em torno de R$ 1.300,00” [Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 12/11/2019, às 16h10]. A documentação que instrui o recurso é insuficiente para demonstrar que a agravante faz jus ao benefício excepcional da gratuidade de justiça, tampouco que eventuais custas processuais possam prejudicar a sua subsistência ou de sua família. Impende destacar que a recorrente recebe um rendimento bruto mensal de R$ 9.252,94 (ID no 13821844) e não comprovou a existência de condições pessoais que poderiam ser consideradas com a finalidade de corroborar a alegação de hipossuficiência de renda. Desse modo, nesse juízo de cognição sumária, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. Dispositivo Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, 1.015, parágrafo único e 1.019, I, todos do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se à Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 29 de janeiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro